Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. ALÍNEA “A” DO INCISO V DO ART. 313 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, “Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
2 – Não se verifica a existência de prejudicialidade externa entre a Ação de Rescisão Contratual mencionada pela Embargante e a Execução, haja vista que a tese de nulidade do título executivo extrajudicial já foi rechaçada por este Tribunal de Justiça, mantendo-se a sentença na qual, além de ter sido declarada a validade do título, julgou-se procedente a reconvenção, reconhecendo-se a inadimplência da Embargante e, além disso, os Embargos de Declaração interpostos pela Embargante contra o respectivo acórdão foram rejeitados, com a aplicação de multa pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC), e os Recursos Especial e Extraordinário por ela interpostos foram ambos inadmitidos.
Apelação Cível desprovida.